Tribunal: TJDFT
Processo: 0742820-81.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria ter se pronunciado o juiz ou tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (art. 1.022 do CPC).
2. Omissão evidencia-se “nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgados, mas não o foi. ” (DONIZETTI, Elpídio. Curso de Direito Processual Civil – 24. ed. – São Paulo: Atlas, 2021. p. 1332). 2.1. “O fato de o Tribunal de origem haver decidido a contenda de forma contrária à defendida pelo recorrente, elegendo fundamentos diversos daqueles por ele propostos, não configura omissão ou qualquer outra causa passível de exame mediante a oposição de embargos de declaração. ” (AgInt no AREsp n. 2.755.074/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 27/5/2025.).
3. Nenhuma omissão pode ser reconhecida no acórdão recorrido. 3.1. À luz do Tema 1.076 do STJ, verifica-se não ser hipótese de fixação de honorários por apreciação equitativa (art.85, §8o, CPC) como quer fazer crer o embargante: o valor da causa (R$4.300,39) não é inestimável, irrisório nem baixo. 3.2. Como definido no acordão embargado, a fixação ocorre pelo § 2o do artigo 85 do CPC que determina o arbitramento de honorários a partir do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor da causa, hipótese dos autos, em que se deu a perda superveniente do interesse de agir. 3.3. Sobre a alegação de aplicação da Lei 14.365/2022, que incluiu o §8o-A ao §8o, art. 85, CPC, instituindo parâmetros para base de cálculo dos honorários fixados por equidade, "a tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB tem natureza meramente orientadora e não vincula o julgador, devendo ser levada em consideração a realidade do caso concreto" (AgInt no REsp 1.751.304/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/9/2019, DJe de 30/9/2019).
4. No que concerne a alegação do BANCO (embargado) de que se trataria de recurso “protelatório”, ainda não se pode definir o manifesto desvio qualificado da conduta do embargante pelo fato da interposição do presente recurso, o que, evidentemente, não impede conclusão diversa na hipótese de reiteração de recurso com o mesmo objeto (artigo 1.026, §2o, CPC).
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.